Tribunal: TJBA
Processo: 0532903-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532903-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DULCE MARIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da consumidora, condenou a empresa de saneamento ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de falha na prestação do serviço. A embargante alega que o julgado foi omisso por não ter fixado os marcos iniciais para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em sanar omissão no acórdão embargado para definir os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a condenação por danos morais, decorrente de responsabilidade contratual.

III. Razões de decidir
3. A fixação dos consectários legais da condenação, como juros e correção monetária, constitui matéria de ordem pública, sendo passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, a fim de garantir a plena eficácia e clareza do título executivo judicial. A omissão no julgado quanto a tais pontos justifica a integração da decisão. 4. Conforme a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deve incidir desde a data do seu arbitramento, que, no caso, corresponde à data da sessão de julgamento do acórdão embargado. 5. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem fluir a partir da data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, afastando-se a aplicação da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, restrita aos casos de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: "1. A correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento. 2. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, contam-se a partir da citação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 362/STJ; Súmula nº 54/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0532903-86.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como embargada DULCE MARIA ALVES DE CASTRO OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA